Tribunal: STF
Processo: RE 81008
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO.
1 - INCLUEM-SE NA INDENIZAÇÃO DEVIDA EM ACIDENTE FERROVIÁRIO O DÉCIMO TERCEIRO (13%) SALÁRIO E VERBAS REFERENTES A DESPESAS COM LUTO E SEPULTURA.
2 - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE EM QUE SE PRETENDE RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO, PORQUE, QUANTO À PRIMEIRA PRETENSÃO, HAVERIA DUPLICIDADE DE INDENIZAÇÃO, E, QUANTO À SEGUNDA, A MATÉRIA EXIGIRIA SIMPLES REEXAME DE PROVA, INVIÁVEL NO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO A QUE SE DEU PROVIMENTO PARCIAL.